Tribunal: TJBA
Processo: 8053778-22.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053778-22.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

APELADO: EMILLY SILVA QUEIROZ

Advogado(s)
:
DANILO COSTA DOS SANTOS AMORIM, CAMILA CRISTINA DE CERQUEIRA FREITAS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ENTREGA DE UNIDADE COM POSIÇÃO SOLAR DIVERSA DA OFERTADA (POENTE X NASCENTE). PREVALÊNCIA DA OFERTA VERBAL. DANO MATERIAL E MORAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por construtora contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, em razão da entrega de unidade imobiliária com orientação solar (poente) diversa daquela prometida verbalmente por preposto no momento da venda (nascente).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) saber se a oferta verbal realizada por corretor vincula a construtora, prevalecendo sobre contrato escrito técnico ou omisso quanto à orientação solar; e (ii) saber se a discrepância de características do imóvel enseja reparação por danos materiais (desvalorização) e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Nos termos do art. 30 do CDC, a oferta, inclusive a verbal, integra o contrato e vincula o fornecedor. A prova dos autos (áudios) demonstra que a característica "nascente" foi determinante para a compra, configurando falha no dever de informação a entrega de imóvel "poente".

4 - A construtora responde solidariamente pelos atos de seus prepostos e corretores (CDC, arts. 14 e 34), não podendo se eximir da responsabilidade sob a alegação de erro do vendedor ou prevalência de cláusulas contratuais genéricas.

5 - A entrega de imóvel com orientação solar desfavorável em região tropical acarreta desvalorização do bem (dano material) e frustração de expectativa legítima que ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, 14, 18, 30 e 34; CPC, arts. 85, § 11, e 375.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 5043739-14.2024.8.13.0145, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, 12ª Câmara Cível, j. 22.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÃO CÍVEL n. 8053778-22.2023.8.05.0001
, sendo parte(s) Apelante
CONSTRUTORA TENDA S/A
e parte(s) Apelada
EMILLY SILVA QUEIROZ
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora e majoração da verba honorária sucumbencial ao patamar de 12% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.